Tribunal: TJES
Processo: 0000044-79.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-79.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REAJUSTE DE SUBSÍDIO – SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS MUNICIPAIS QUE CONCEDERAM REAJUSTES AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO.

O reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo depende de projeto de lei de iniciativa privativa da própria Câmara, consoante previsão legal insculpida no já mencionado art. 16, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, o que também se justifica em razão da sua autonomia funcional, administrativa e financeira insculpida nos art. 24 e 44, do mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000044-79.2019.8.08.0058

APELANTE: ÁUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por ÁUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, ora Apelado, aduzindo ser servidora da Câmara Municipal e objetivando a revisão anual do seu subsídio, além das promoções de carreira, que lhe seriam constitucionalmente garantidas, além de expressamente prevista em lei municipais, contudo, não implementadas.

Pela sentença de fls. 289/294, integrada pela decisão de fls. 299, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o Apelado realize a avaliação de desempenho da Apelante, no prazo de 90 (noventa dias), e, preenchidos os requisitos do art. 24, da Lei Complementar n° 001/201, implemente a sua progressão de carreira, promoção de letras, efetuando o pagamento de todas as parcelas retroativas, observados os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente, na forma do art. 1º do Decreto n°. 20.910/1932.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 302/317, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que se deve aplicar,
in casu
, as disposições previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama (Lei Complementar Municipal n. 01/2014) para que os pleitos autorais sejam inteiramente acolhidos e lhe sejam concedidos os respectivos reajustes salariais.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 320/336, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000044-79.2019.8.08.0058

APELANTE: ÁUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por ÁUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, ora Apelado, aduzindo ser servidora da Câmara Municipal e objetivando a revisão anual do seu subsídio, além das promoções de carreira, que lhe seriam constitucionalmente garantidas, além de expressamente prevista em lei municipais, contudo, não implementadas.

Pela sentença de fls. 289/294, integrada pela decisão de fls. 299, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o Apelado realize a avaliação de desempenho da Apelante, no prazo de 90 (noventa dias), e, preenchidos os requisitos do art. 24, da Lei Complementar n° 001/201, implemente a sua progressão de carreira, promoção de letras, efetuando o pagamento de todas as parcelas retroativas, observados os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente, na forma do art. 1º do Decreto n°. 20.910/1932.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 302/317, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que se deve aplicar,
in casu
, as disposições previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama (Lei Complementar Municipal n. 01/2014) para que os pleitos autorais sejam inteiramente acolhidos e
lhe sejam concedidos os respectivos reajustes salariais.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 320/336, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Do detido exame dos autos, extrai-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Consoante entendimento assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a revisão remuneratória geral e anual para os servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, exige a edição de lei específica.

Idêntica previsão foi insculpida no art. 32, inciso XVI, da Constituição Estadual e reproduzida no art. 16, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Ibitirama.

Ocorre que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a Apelante, que é servidora efetiva da Câmara Municipal de Ibitirama, objetiva a implementação de reajuste de seus subsídios e progressão de carreira pela aplicação das Lei Municipais n. 781/2012, 872/2014 e 915/2016, às quais, muito embora tenham efetivamente previsto reajustes salariais, regeram exclusivamente os servidores do Poder Executivo Municipal.

Tratando-se, portanto, de servidora da Câmara Municipal, tem-se que o reajuste de sua remuneração depende de projeto de lei de iniciativa privativa do próprio Poder Legislativo, consoante previsão legal insculpida no já mencionado art. 16, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, o que também se justifica em razão da sua autonomia funcional, administrativa e financeira insculpida nos art. 24 e 44, do mesmo Diploma Legal.

Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação correlata a dos presentes, por ocasião do julgamento da apelação cível n. 0000045-64.2019.8.08.0058, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ação ordinária – adicional de tempo de serviço – servidor público do legislativo municipal – ausência de previsão legal em legislação própria -impossibilidade de aplicação subsidiária do estatuto dos servidores públicos municipais – necessidade de previsão em lei específica - autonomia financeira e orçamentária própria de cada poder - RECURSO DESPROVIDO.
Apelação cível interposta diante da não aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da CMI - Câmara Municipal de Ibitirama - por entender serem estes regidos por regramento específico (Lei Complementar 001/2014), sendo, portanto, o Estatuto aplicável somente aos servidores do Poder Executivo Municipal.
Argumenta o recorrente que a própria Lei Complementar 001/2014 prevê em seu bojo aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal, bem como regulamenta inúmeras questões, a exemplo de sansões administrativas, formas de aposentadoria, demissão, exoneração, férias, etc. Requer o apelante seja reconhecida a aplicabilidade da lei 025/1990 a fim de condenar o município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio do apelante bem como a condenação do município ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) na forma legal.
Percebe-se que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontram-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal
.
É sabido que cada Poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa. Desta forma, não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama) não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipal
. Recurso desprovido.”

Não encontra azo, portanto, a pretensão recursal de aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama para autorizar o implemento, à Apelante, dos mesmos índices de reajuste concedidos por lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões